Tribunal: TJDFT
Processo: 0703468-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA.
1. As instituições financeiras podem estipular juros superiores a 12% ao ano, pois não se lhes aplica o Decreto no 22.626/1933.
2. Nos termos da Lei n.o 10.931/2004, é autorizado a capitalização de juros, desde que previamente pactuadas
3. Negou-se provimento ao recurso.